Tribunal: TJDFT
Processo: 0708803-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PESSOAIS REALIZADAS DURANTE SEPARAÇÃO DE FATO. PLANO DE SAÚDE (COPARTICIPAÇÃO). EFEITOS PATRIMONIAIS. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR UM DOS EX-CÔNJUGES. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO. DOCUMENTO NOVO EM GRAU RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício – cenário não verificado nos autos.
3. Nos termos do art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo. A jurisprudência também admite a juntada nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, desde que justificada. Não configuradas tais hipóteses, impõe-se a desconsideração do documento apresentado em sede de recurso sem que isso caracterize mácula ou omissão do julgado.
4. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.